Tribunal: TJDFT
Processo: 0721154-52.2023.8.07.0003
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLÊNCIA DA OBRIGADA FIDUCIÁRIA. FATO INCONTROVERSO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AVIAMENTO PELO CREDOR FIDUCIÁRIO. FORMULAÇÃO LEGÍTIMA. TRÂNSITO POR LARGO ESPAÇO DE TEMPO. RESTRIÇÃO JUDICIAL. APOSIÇÃO AO VEÍCULO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. QUITAÇÃO DO FINANCIAMENTO. GRAVAME. LIBERAÇÃO PELO CREDOR. RESTRIÇÃO JUDICIAL. BAIXA IMEDIATA. REALIZAÇÃO PELO CREDOR. PEDIDO DE EXTINÇÃO IMEDIATA DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO PRECEDENTE. INOCORRÊNCIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL AFETANDO A ACIONADA. SUBSISTÊNCIA DE SITUAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA. INEXISTÊNCIA. REPETIÇÃO DO PAGO. OBRIGAÇÃO LÍCITA E LEGÍTIMA. INVIABILIDADE. RESTRIÇÃO JUDICIAL. DEMORA NA BAIXA. OFENSA À INTANGIBILIDADE PESSOAL E À CREDIBILIDADE DA AFETADA PELA FALHA. INEXISTÊNCIA. DANO MORAL. RETARDAMENTO NA EXTINÇÃO DA AÇÃO. CONCURSO DA PRÓPRIA INTERESSADA. COMPENSAÇÃO PECUNIÁRIA. DESCABIMENTO. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. Incidindo a obrigada fiduciária em mora, ensejando o aviamento de busca e apreensão em seu desfavor cujo objeto era materialização da garantia contratada mediante apreensão do veículo ofertado e a consolidação de sua posse e propriedade em poder do credor fiduciário, a ultimação de acordo extrajudicial no trânsito da ação, no curso da qual fora imposta restrição de disposição ao automóvel, enseja a liberação da garantia e extinção da ação de cognição especial, a par da liberação do gravame decorrente da garantia contratada.
2. Conquanto colocado termo à ação de busca e apreensão manejada pelo credor fiduciário sob o prisma do abandono, e não em razão da quitação havida, persistindo a restrição judicial aposta ao veículo objeto da pretensão após a quitação, o fato não é suficiente a macular os atributos da personalidade jurídica da antiga obrigada fiduciária, porquanto fora a mora em que incidira que deflagrara a formulação da pretensão e a inserção da restrição de disposição, e, ademais, quitado o débito, não subsistindo nenhuma negativa advinda do antigo credor, estava municiada de lastro para também demandar a elisão do gravame, que, conquanto perdurando além do devido, não afetara sua credibilidade nem lhe ensejara ofensa aos seus predicados morais (CC, arts. 186 e 927).
3. Conquanto quitado o financiamento garantido por alienação fiduciária, o credor fiduciário que fomentara o empréstimo, ao qual o veículo havia sido oferecido em garantia fiduciária, tenha retardado a extinção da ação precedente e a eliminação da restrição judicial anotada nos registros do automóvel, traduzindo a perduração da aludida restrição inadimplemento contratual, assegurada a composição da obrigação e não tendo a demora irradiado outros efeitos concretos, o havido, não tendo sujeitado a antiga obrigada fiduciária a situações humilhantes ou exposição indevida nem tendo obstado a fruição ou disposição do automotor, não é apto a ser transubstanciado em ofensa aos atributos da sua personalidade e caracterizado como fato gerador do dano moral, devendo ser tratado de conformidade com sua exata dimensão, ou seja, como intercorrência obrigacional que, conquanto impregnando aborrecimento e chateação à afetada, não irradia nenhuma mácula aos direitos da sua personalidade.
4. O temperamento conferido aos fatos passíveis de serem tidos como geradores do dano moral, pacificando o entendimento segundo o qual os aborrecimentos, percalços, frustrações e vicissitudes próprias da vida em sociedade não geram o dever de indenizar, ainda que tenham impregnado no atingido pelo ocorrido certa dose de amargura, não legitima o deferimento de qualquer compensação decorrente de simples dissabor ou aborrecimento originários de dissenso contratual, pois impassíveis de enodoarem o espírito do homem médio, maculando sua honorabilidade subjetiva e os direitos da sua personalidade.
5. A perduração de restrição judicial aposta em veículo oferecido em garantia fiduciária após a colocação de termo à ação de busca e apreensão que o tivera como objeto não se confunde nem pode ser assimilada como situação de cobrança indevida apta a legitimar a condenação do antigo credor a repetir o que lhe fora destinado em pagamento do débito inadimplido pela então obrigada fiduciária, à medida em que, aliado aos fatos de que a obrigação realizada subsistia e não houvera situação de prosseguimento da ação aviada com o viso de realização da garantia contratada, houvera simples demora na eliminação na restrição imposta sobre o automotor por culpa de ambos os sujeitos negociais, e não em razão da persistência do credor em demandar a ultimação de garantia já liberada (CDC, art. 42, parágrafo único; CC, art. 940).
6. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Unânime.